Tribunal: TJBA
Processo: 8000637-30.2025.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000637-30.2025.8.05.0224

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ARIONILDO GOMES DE ALMEIDA

Advogado(s): RAFAEL NASCIMENTO BRUM GOMES, TIAGO NASCIMENTO BRUM GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E RESISTÊNCIA
. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA
PERSONALIDADE
E
CONSEQUÊNCIAS
. REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por réu condenado pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, §13, CP), ameaça (art. 147, CP) e resistência (art. 329, CP), conforme fatos narrados na denúncia (ID 97237713) ocorridos em 24 de fevereiro de 2025. A sentença recorrida (ID 97239363) fixou a pena total de 05 anos e 04 meses, em regime inicial fechado. O apelante busca a reforma da dosimetria, alegando valoração incorreta dos antecedentes, necessidade de alteração do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões principais em discussão: (i) saber se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a personalidade do agente em todos os delitos e as consequências do crime no delito de resistência é idônea; (ii) verificar a necessidade de redimensionamento das penas-base e das penas definitivas após o decote de vetores judiciais; e (iii) avaliar se o regime inicial de cumprimento de pena fixado (fechado) é compatível com o novo montante da sanção e as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No que tange ao vetor judicial da personalidade (art. 59, CP), o entendimento firmado no voto condutor estabelece que sua valoração negativa exige a presença de elementos concretos nos autos ou laudo técnico especializado que demonstre o desvio de caráter ou inclinação à prática delitiva. No caso examinado, a fundamentação baseada exclusivamente na narrativa fática da agressão e na suposta agressividade demonstrada no momento do crime não é suficiente para elevar a pena-base por este critério, impondo-se o seu afastamento em todos os delitos.

4.
Quanto ao crime de resistência (art. 329, CP), a valoração negativa das consequências do delito deve ser decotada. A justificativa de que os agentes públicos foram expostos a perigo físico confunde-se com o próprio núcleo do tipo penal, que já pressupõe o uso de violência ou ameaça contra o funcionário competente para executar o ato legal. Não havendo comprovação de danos permanentes ou que extrapolem a normalidade do tipo, a majoração da pena-base torna-se indevida por configurar bis in idem.

5.
Após o redimensionamento das penas, a sanção definitiva para o crime de ameaça foi estabelecida em 04 meses e 20 dias de detenção; para o crime de lesão corporal, em 02 anos e 08 meses de reclusão; e para o crime de resistência, em 01 ano e 02 meses de detenção. A unificação das penas resulta em 02 anos e 08 meses de reclusão e 01 ano, 06 meses e 20 dias de detenção.

6.
No tocante ao regime inicial, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes (como a culpabilidade e os motivos do crime) justifica o afastamento do regime aberto, mas permite a fixação do regime semiaberto, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal, adequando-se à proporcionalidade da reprimenda redimensionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
PARA REDIMENSIONAR A SANÇÃO CORPORAL E ALTERAR O REGIME INICIAL PARA O
SEMIABERTO
.

Tese de julgamento:
"1. A valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria requer fundamentação baseada em dados concretos dos autos ou prova técnica, não sendo idônea a mera referência à agressividade demonstrada durante a prática do crime. 2. No crime de resistência, a exposição dos policiais a risco físico inerente ao embate para contenção do réu não autoriza o agravamento da pena-base a título de consequências do crime, sob pena de indevido bis in idem."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000637-30.2025.8.05.0224
, provenientes da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, figurando como Apelante
ARIONILDO GOMES DE ALMEIDA
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.